Tribunal: TJMT
Processo: 1005414-16.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005414-16.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO PROCOPIO DE OLIVEIRA - CPF: 077.760.121-49 (APELADO), MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS - CPF: 773.332.921-34 (ADVOGADO), AUSTREGILDO DE OLIVEIRA - CPF: 632.268.471-04 (APELADO), DEUSILIO FRANCISCO PEREIRA - CPF: 079.312.201-53 (APELANTE), JHENIFY SETUBA FELICIANO - CPF: 062.121.561-90 (ADVOGADO), EDUARDO FELIPE FREIESLEBEN DOS SANTOS - CPF: 056.189.891-07 (ADVOGADO), FERNANDO DE MORAES ALMEIDA - CPF: 053.147.831-93 (ADVOGADO), MIGUEL PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 496.308.651-49 (ADVOGADO), Patrícia Francisca (APELADO), Plicília Francisca (APELADO), BEATRIZ MEIRA PEREIRA - CPF: 459.442.881-91 (APELANTE), PATRICIA FRANCISCA PEREIRA - CPF: 697.253.901-30 (APELANTE), PLICILIA FRANCISCA PEREIRA - CPF: 027.702.271-14 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Ação Possessória. Reintegração De Posse. Posse Justa Exercida Por Décadas. Invasão
.
Configuração De Esbulho.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Ação de
R
eintegração de
P
osse ajuizada em
virtude
de invasão de imóvel urbano situado em Cuiabá/MT, adquirido informalmente em 1995 e sobre o qual os autores exerceram posse contínua por quase 30 anos.

2.
Os réus descarregaram materiais de construção e iniciaram obras em janeiro de 2024, sem autorização dos autores.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se os autores exerceram posse legítima e contínua sobre o imóvel; (
ii
) se houve esbulho possessório a justificar a reintegração.

III. Razões de decidir

4. A validade do negócio jurídico ou a alegação de nulidade por ausência de outorga uxória é irrelevante para fins possessórios (CC, art. 1.210, §2º), pois a posse é protegida como fato jurídico.

5.
Fora
m comprovad
a
s a posse dos autores por longo período, a prática de atos materiais típicos (limpeza, construção de muro,
pagamento de IPTU) e a turbação em janeiro de 2024, configurando esbulho.

6. Inexistência de coisa julgada, já que a ação anterior foi extinta sem resolução de mérito. Improcedente o pedido contraposto dos réus por ausência de posse sobre o lote
litigioso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
É cabível a reintegração de posse ao particular que exerce atos contínuos, públicos e pacíficos sobre o imóvel por décadas, sendo irrelevante, para fins possessórios, eventual nulidade do título de aquisição
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 561; CC, art. 1.210, §2º.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

1005414-16
.20
2
4
.8.11.00
41

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Apelação interpost
o
por
Beatriz Meira Pereira,
Deusílio
Francisco Pereira, Patrícia Francisca Pereira
e

Plicília
Francisca Pereira Ferreira
em virtude da sentença proferida pela Juíza
da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá
, que
julgou procedente o pedido
possessório
formulado na
Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
João Procópio
d
e Oliveira
e

Austregildo
De Oliveira
, relativamente a imóvel urbano situado na Rua Filinto Costa, Quadra 20, Lote 12, bairro Areão, Cuiabá-MT
.

A Juíza, ainda, julgou
improcedente o pedido contraposto formulado pelos réus
/recorrentes e
reconhece
u
o esbulho praticado em janeiro de 2024.
Ao final, c
ondeno
u-
os ao pagamento de honorários advocatícios arbitr
ad
o
s
em 10% sobre o valor atualizado da causa
; n
o entanto, suspen
deu a exigibilidade
diante da gratuidade judiciária deferida.

Inconformados, o
s
A
pelantes alega
ra
m a nulidade da venda do imóvel
, feita por
Deusílio
Francisco Pereira
aos Apelados,
por ausência de outorga uxória
de
Beatriz Meira Pereira
.

Arguiram
a
falta de
comprovação da posse mansa e pacífica pelos autores
/apelados,
a fragilidade do depoimento de testemunha Cláudia
, além da
legitimidade da posse exercida por
Beatriz Meira Pereira
.

R
equere
ram
a reforma integral da sentença, com a improcedência do pedido
inicial
e procedência do pedido contraposto.

As c
ontrarrazões
estão anexadas no ID 303416999.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

João Procópio
d
e Oliveira
e

Austregildo

d
e Oliveira

ajuizaram
Ação de Reintegração de Posse
em face de
Beatriz Meira Pereira
,
seu esposo

Deusílio
Francisco Pereira

e filhas
Patrícia Francisca Pereira
e

Plicília
Francisca Pereira Ferreira

em virtude do imóvel residencial situado na
Rua Filinto Costa, Quadra 20, Lote 12, bairro Areão, Cuiabá-MT
, com área de 229,90 m2, objeto da matrícula 54.593 do 6º Ofício Notarial de Imóveis da Capital
.

Narraram que,
em 19 de maio de 1995,
Austregildo

d
e Oliveira

celebr
ou
com
Deusílio
Francisco Pereira

o
contrato de compra e venda
do imóvel
, pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com firma reconhecida em cartório
(ID
303416442)
.

Desde então,
o adquirente passou a
exercer

a posse plena, mansa e contínua sobre o bem, realizo
u
benfeitorias consistentes na construção de muro, instalação de portão de ferro, calçamento da frente do lote, além da assunção das obrigações tributárias relativas ao IPTU, cujo pagamento vem sendo realizado há quase três décadas, totalizando
o valor
aproximad
o d
e R$ 56.000,00
(cinquenta e seis mil reais)
.

Prosseguiram na narrativa dizendo
, em janeiro de 2024, os réus
/apelantes
teriam praticado esbulho possessório, ao
descarregarem materiais de construção no referido terreno e iniciarem a edificação de imóvel sobre a área, fato que se deu de forma célere e dissimulada, a fim de não despertar suspeitas, aproveitando-se de circunstâncias que dificultavam a visualização externa da obra.

Anexaram f
otografias datadas de fevereiro de 2024,
que
comprovariam a efetiva construção em andamento, reforçando a
tese
de esbulho.

À luz d
o artigo 561 do C
PC
, que impõe ao demandante o dever de demonstrar a posse, o esbulho, a data da turbação e a perda da posse, bem como
d
o artigo 1.210 do Código Civil, que assegura ao possuidor o direito de ser restituído no caso de esbulho
, pediram a proteção possessória
,
com reforço policial e paralisação das obras, de modo a restabelecer a posse anteriormente exercida.

Citados, os
demandados/apelantes apresentaram defesa.

S
uscitaram
preliminar de
coisa julgada,
referindo-se a
o
processo anterior
de
nº 42241-97.2011.811.0041, no qual foi julgada improcedente pretensão semelhante ajuizada pelos mesmos autores
/apelados
, envolvendo o mesmo imóvel.

Ressalta
ra
m que a decisão transitada em julgado reconheceu que os a
pelados

não
lograram comprovar
exercício de
posse mansa e pacífica
sobre
o bem, o que impediria nova discussão
d
o tema.

No mérito, impugna
ra
m a narrativa da inicial, afirma
ram
que o negócio jurídico celebrado em 1995 é nulo por
falt
a de outorga uxória
de
Beatriz Meira Pereira, uma vez que
Deusilio
Francisco Pereira
(alienante)
era casado em regime de comunhão universal e não contou com a anuência da esposa.

Argumenta
ra
m que os
Apelados
jamais foram imitidos na posse do lote, e os pagamentos de IPTU feitos de forma isolada não suprem a ausência de atos possessórios concretos.

Contesta
ra
m os valores alegados a título de tributos pagos,
e
demonstra
ram
discrepância entre o montante apresentado e a realidade documental.

Quanto às alegações de benfeitorias, sustenta
ra
m que não há provas de construção de muros, calçadas ou plantações pelos
Apelados.

Em c
ontrapartida,
apresentaram
registros fotográficos e documentos que apontam a continuidade da posse exercida p
ela Apelante
Beatriz

ao longo de mais de quatro décadas.

Enfatiza
ra
m que a matrícula do imóvel permanece em nome do
casal Apelado
, de modo que não houve qualquer transferência válida de domínio ou de posse.

No tocante ao esbulho, defende
ra
m que não
fic
ou configurado,
ao argumento de
que os
Apelados
nunca detiveram posse efetiva do terreno.

Por fim,
em virtude da
natureza dúplice das ações possessórias, os
Apelantes
formula
ra
m pedido contraposto
e
requere
ram
não só a improcedência da ação, como também a condenação dos
Apelados ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, diante do
propalado
abalo psicológico e prejuízos decorrentes da demanda.

Na d
ecisão saneadora, a Juíza da causa
rejeitou a preliminar de
coisa julgada
em virtude
d
a

A
ção
nº
0
42241-97.2011.811.0041
, uma vez que a
sentença não abordou o mérito da questão
, pois a
lide foi extinta
po
r
falta
de interesse processual (art. 267, VI, do CPC/73)
(ID 303416952)
.

R
ealizou-se audiência de instrução
, cujo termo está anexado no ID
303416985.

Em seguida à apresentação de memoriais, foi prolatada a sentença recorrida.

A Juíza
sentenciante
esclareceu, de proemio, que a causa é de natureza possessória, e não petitória.

Fundamentou
que,

em depoimento pessoal,

Deusílio
Francisco Pereira admitiu a venda do lote
a

João Procópio de Oliveira, embora tenha alegado que a transação verso
u
apenas sobre "50% do terreno"
.

Expôs que
Deusílio
Francisco Pereira confirmou que, à época da negociação,

era casado com Beatriz Meira Pereira, a qual não anu
iu

a
o negócio.

Esta, por sua vez, declarou que "
não teve conhecimento da venda no momento de sua realização
", acrescentando que "
soube do fato apenas posteriormente, quando o Sr. João Procópio me procurou para assinar documentos
", tendo negado referendar a transação
por considerar que seu cônjuge não poderia alienar o imóvel sem seu consentimento.

A Julgadora
singular
obtemperou que
, nos termos do art. 1.210, §2º do Código Civil, a
tese d
e propriedade ou nulidade do negócio jurídico não obsta
à
proteção possessória,
e
que, nas ações possessórias, não se examina a validade da cadeia dominial, mas apenas a existência da posse e eventual turbação ou esbulho.

F
oi
destacado na sentença que o Apelado
João Procópio de Oliveira apresentou depoimento firme e coerente. Narrou que resid
e
no bairro desde 1977 e que, em 1995, adquiri
u

“
o lote do Sr.
Deusílio
, após ele insistir várias vezes para que eu comprasse"
, tendo sugerido a confecção de recibo no cartório local.

Esclareceu que
, desde a aquisição,
o Apelado comprovou ter
manti
do
o lote limpo,
além de ter
construí
do
muro e instal
ad
o portão com recursos próprios, ressaltando que durante a pandemia,
as
idas ao local
foram apenas reduzidas,
mas nunca
cessadas
.
E mais:
que
co
nseguiu
regulariza
r a
inscrição em seu nome
junto à Prefeitura de Cuiabá,
com o
cancelamento d
o
cadastro anterior.

A
ssim
, com suporte nos
depoiment
os e documentação anexada ao processo,
a Juíza
sentenciante
concluiu pela procedência do pedido dos
Apelados
, reconhece
u
o esbulho, a anterioridade da
posse e a prática de atos concretos de ocupação indevida pelos
Apelantes
,
e reconheceu
preench
idos
todos os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil
.

Inconformados, os Apelantes devolveram a questão para
análise n
o
segundo grau.

A
controvérsia, de natureza eminentemente
possessória
,
tem por objeto o imóvel urbano situado na Rua Filinto Costa, Quadra 20, Lote 12, no bairro Areão, em Cuiabá/MT,
cujo esbulho teria
sido
praticado pelos
Apelantes
, consubstanciado no início de construç
ão
e ocupação indevida em
20 de
janeiro de 2024.

I
mporta destacar que, em matéria possessória, o art. 1.210, §2º, do Código Civil, é expresso ao prever que "
não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa
", o que reflete o entendimento consolidado de que a posse é protegida
com
o fato jurídico autônomo, independentemente da validade ou invalidade do título que a originou.

D
e acordo com a narrativa inaugural,
os
Apelantes
invadiram o imóvel por acesso posterior,
que fica no
terreno vizinho
onde residem, descarregaram materiais de construção sobre a calçada e deram início à edificação de estrutura sem qualquer autorização ou comunicação prévia

a
os Apelados
.

As provas documentais e testemunhais foram determinantes para elucidar o conflito possessório.

Isto é,
t
odos
o
s elementos
do artigo 561 do CPC

foram
comprovados
pelos Apelados
.

O
recibo de compra e venda
datado de 19/05/1995, certidões negativas de débitos fiscais, comprovantes de pagamento de IPTU em nome d
e
João Procópio de Oliveira
e fotografias evidenciam que os autores
/Apelados
exerceram a posse por quase 30
(trinta)
anos, sem qualquer oposição efetiva até janeiro de 2024.

As testemunhas ouvidas em audiência, notadamente
Cláudia de Oliveira
e
Antônio Carlos Vieira
, confirmaram o exercício da posse pelos
Apelados
, com edificação de muro, manutenção e limpeza do terreno, sendo inclusive desconstituída qualquer alegação plausível de parcialidade
:

“
Fui eu quem construiu o muro, entre os anos de 2011 e 2012. Levei cerca de duas semanas para concluir o serviço. O terreno estava bem cuidado na época. Nunca vi outra pessoa além do Sr. João
Procópio. Ele sempre me orientava quanto às medidas do muro
”
(
Antônio Carlos Vieira
).

“
Nunca vi placa de vende-se no local. Sempre vi o Sr. João limpando o terreno, levando enxada, plantando. Ele cuidava muito bem do lote. Eu moro ali perto e via isso com frequência
”
. (Claudia de Oliveira).

Ressalta-se que os próprios
Apelantes
reconheceram, em depoimento, que não se opuseram à ocupação pelos
Apelados
até 2024, quando então acessaram o imóvel pelos fundos e iniciaram obras sem autorização, o que se caracteriza

esbulho possessório
,
corroborado por fotografias, boletim de ocorrência e depoimentos.

A
propósito, a
construção do muro pelo
Apelado
remonta ao período entre 2011 e 2012, fato confirmado pela testemunha que o construiu, revelando a preexistência da
sua
posse muito anterior ao esbulho alegado.

Destaco, por oportuno, que
a alienação informal
ocorri
da em 1995, sem outorga uxória, pode até ser discutida na esfera dominial, mas não tem o condão de descaracterizar a posse de quem, desde então, exerceu atos contínuos, públicos e pacíficos de domínio sobre o imóvel.

Isso significa que, n
o tocante à nulidade da venda por
falt
a de outorga uxória é irrelevante para o deslinde d
est
a ação possessória, pois a discussão acerca da propriedade e validade do negócio jurídico celebrado deve ser submetida à via própria, não podendo ser apreciada neste processo, sob pena de violação da natureza possessória da demanda.

De tudo o que consta dos autos, dúvidas não há que a
posse exercida pelos
Apelados
é justa, ainda que não decorrente de registro imobiliário formal, pois
está

lastreada em justo título (recibo de compra) e exercida com
ânimo de
do
no
por mais de
três
décadas, sem qualquer contestação até o momento do esbulho.

Quanto ao pedido contraposto de proteção possessória e indenização formulado pelos
Apelantes
, corretamente
a

J
uíz
a
de origem o julgou improcedente, diante da
falta
de qualquer demonstração concreta de posse direta sobre o lote litigioso.

Os documentos e testemunhos apresentados apontam apenas a residência dos
Apelantes
em imóvel contíguo, o que não se confunde com o exercício da posse sobre o lote objeto da demanda.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento
ao apelo e confirmo integralmente a sentença recorrida.

De conseguinte, majoro os h
onorários advocatícios
para
1
2
% sobre o valor atualizado da causa
; n
o entanto,
mantenho
suspen
sa
a exigibilidade
diante da gratuidade judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025